Tribunal: TJDFT
Processo: 0735896-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NUMERO DIVERSO DO CONTRATO ASSINADO. NUMERAÇÃO INTERNA. INEFICAZ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72).
2. A notificação extrajudicial enviada com a numeração de contrato diversa da constante do instrumento assinado pelo devedor não atende a sua finalidade, qual seja, dar ciência da existência da dívida, da sua origem e do seu vencimento.
3. Assim, não sendo demonstrada a regular constituição da mora, a ação de busca e apreensão carece de pressuposto de constituição válido e regular do processo, de sorte que, tendo sido oportunizada a emenda e não sendo o vício corrigido, a inicial deve ser indeferida.
4. Negou-se provimento ao recurso.